Tribunal: TJDFT
Processo: 0704492-37.2019.8.07.0008
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704492-37.2019.8.07.0008 RECORRENTE: FRANCISCO CARLOS DOS REIS LUZ RECORRIDO: CONDOMINIO MANSOES ENTRE LAGOS DESPACHO Trata-se de recurso especial interposto por FRANCISCO CARLOS DOS REIS contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte (ID 18025810): APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA OBRIGACIONAL. I – O proprietário de lote em condomínio irregular, que usufrui dos serviços prestados e benfeitorias realizadas pela associação, com ele possui relação jurídica obrigacional e deve arcar com o pagamento vindicado, sob pena de enriquecimento ilícito. Procedência do pedido condenatório. II – Apelação parcialmente provida. O Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882), sob a sistemática dos repetitivos, assentou que: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA - ART. 543-C DO CPC - ASSOCIAÇÃO DE MORADORES - CONDOMÍNIO DE FATO - COBRANÇA DE TAXA DE MANUTENÇÃO DE NÃO ASSOCIADO OU QUE A ELA NÃO ANUIU - IMPOSSIBILIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-se a seguinte tese: "As taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram". 2. No caso concreto, recurso especial provido para julgar improcedente a ação de cobrança. (Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 22/5/2015). Considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no citado representativo, nos termos do artigo 1.030, inciso II, do Código de Processo Civil, encaminhem-se os autos ao órgão julgador. Após, retornem-me conclusos para análise do recurso especial à luz do regime dos repetitivos (artigo 1.041 do CPC). Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A014